Tribunal: TJMT
Processo: 1024374-98.2024.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024374-98.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GESSIANY ANTONIA SALES DO NASCIMENTO - CPF: 018.651.132-98 (RECORRENTE), ADRIEL AMARAL KELM - CPF: 013.490.122-38 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0012-20 (RECORRIDO), MARIANA DOS SANTOS LUPATINI - CPF: 083.738.539-36 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1024374-98.2024.8.11.0015.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: GESSIANY ANTONIA SALES DO NASCIMENTO.

Recorrida:
EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
05 A 08/05/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

E MATERIAIS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA -TRANSPORTE TERRESTRE - ATRASO INFERIOR A 4 HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

4.

O Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais.

5.

No caso dos autos, a recorrida demonstrou que a recorrente adquiriu passagem para viajar da seguinte forma:
i)

trecho Rio Branco/AC a Vilhena/RO, com previsão de saída era às 21h, sendo a partida efetiva às 21h04 (atraso de 4 minutos). A chegada estava prevista às 19h50, contudo ocorreu às 22h47, representando um atraso total de 2h57
; ii)
trecho Vilhena/RO a Sinop/MT, com previsão de saída era às 21h35, mas o ônibus partiu às 23h12, com atraso de 1h37, sendo a chegada prevista às 10h10, mas ocorreu às 10h29, com atraso de apenas 19 minutos
, conforme se vê nas provas juntadas pela recorrida.

6.

O atraso da viagem inferior a 04 (quatro) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais e materiais.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE INTERRESTADUAL DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ATRASO NO EMBARQUE DOS PASSAGEIROS. ATRASO INFERIOR A 4 (QUATRO) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DEMORA NÃO EXCESSIVA. MERO DISSABOR. APLICAÇÃO POR ANALOGIA AO ENTENDIMENTO ADOTADO NO TRANSPORTE AÉREO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

2. No presente caso, a autora alega que “Na data de 11 de janeiro de 2023, à Requerente adquiriu para si e para seus dois filhos menores de idade, ENRICO e SABRYNNA, passagem de Ônibus da empresa reclamada, com saída desta Comarca de Barra do Garças-MT, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2023, as 07:00hs para a cidade de Goiânia-GO, com previsão de chegada naquela cidade as 16hs, tendo adquirido no mesmo momento, passagem de Goiânia-GO a Brasília, PARA O MESMO DIA 15 DE JANEIRO DE 2023, com saída de Goiânia-GO AS 18:15hs, com previsão de chegada em Brasília as 21:30HS. A data escolhida para viagem de ônibus reside no fato de que no dia 16 de janeiro de 2023, teria a família passagem AÉREA com destino à Recife-PE, com horário de saída as 07:00hs, sendo que fariam uma viagem em família nunca feita antes, na qual incluía a genitora, irmãs e sobrinhos da primeira Reclamante, os quais fariam o mesmo trajeto de ônibus, e após, por transporte aéreo, chegariam ao mesmo destino com a finalidade de usufruir de 08 dias merecidos de férias”. Aduz que o primeiro trajeto ocorreu sem nenhuma intercorrência. Contudo, quanto ao segundo trajeto, ônibus que iria realizar o trecho não chegou à rodoviária na hora marcada no bilhete e que, após muita insistência, conseguiu ser realocada em outro ônibus e chegou ao destino final somente as 00h58min, conforme extrato do UBER acostado na impugnação. Sustenta que, em razão do atraso na chegada ao destino, não conseguiu embarcar no voo contratado, mas, conseguiu ser realocada em outro voo sem qualquer custo. Em razão de tais fatos, requer a condenação da empresa ao pagamento de indenização a título de dano moral.

3. Da análise dos autos, em que pese a empresa de transporte alegar que o atraso foi de apenas 00h50min, de acordo com as provas juntadas pela passageira, entre elas o recibo do uber, resta demonstrado que o atraso foi de 03h28min, posto que deveria ter chego as 21h30min e não as 00h58min.

4. Ausente à prova de que o atraso na viagem da Autora foi por prazo superior a 04 (quatro) horas, por analogia ao entendimento adotado no transporte aéreo, entendo que os fatos descritos neste feito embora causem transtornos e aborrecimentos a usuária, todavia, não é suficiente para gerar direito a indenização por dano moral, estar dentro do limite razoável.

5.

Cabe ainda acrescentar que, não obstante a autora não ter chego no horário contratado, verifico que tal fato não ensejou a perda dos demais compromissos, entre eles o transporte aéreo, pois, ao que consta dos documentos juntados, hospedou-se no hotel em Brasília às 01h00min do dia 16/01/2023 e saiu às 05h40min, sendo que o seu voo estava marcado para decolar às 07h00min deste dia. Além disso, em consulta ao google, verifico que a distância do hotel até o aeroporto de Brasília é de 6,5 km – 09min de carro.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.”
(N.U 1005279-50.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98,§3º do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025